Tribunal: TJDFT
Processo: 0730845-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO CONFLITANTE COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Tendo o executado cumprido integralmente a obrigação e requerido a extinção do feito pelo pagamento, não é coerente insurgir-se contra a Sentença, a qual entendeu ser o depósito suficiente para quitar a dívida e extinguiu o processo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Diante da incompatibilidade dos atos processuais praticados pelo apelante, resta caracterizado o fenômeno da preclusão lógica.
3. Apelação não conhecida.